Tribunal: STF
Processo: AI 736118
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO CEARÁ. REEXAME DE DIREITO LOCAL. LEIS 226/1948 E 10.072/1976. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DECLARADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO.



    Agravo regimental a que se nega provimento.